Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-32.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - FATO QUE, EM TESE, SE AMOLDA AO TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000044-32.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000875-82.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FATO QUE, EM TESE, SE AMOLDA AO TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rodrigo Alessander Pin, impetrante/advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão de audiência para a oitiva das testemunhas de acusação designada para o dia 26/03/2021, às 16h, requerendo, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar a Ação Penal n. 0000875-82.2019.9.13.0001. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer do impetrante em seu relatório: [...] 1. O PACIENTE encontra-se processado pelo crime de extorsão simples, tipo previsto no artigo 243 do Código Penal Militar, segundo narrativa da exordial acusatória anexa, recebida pela douta autoridade coatora na data de 26 de novembro de 2019 – fl. 136 dos autos. 2. Descreve fragmento da denúncia, que o PACIENTE, em tese: “[...] tentou obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, constrangendo alguém mediante violência e grave ameaça. Consta dos autos que no primeiro semestre do ano de 2018 no município de Betim/MG, o denunciado teria solicitado a vítima, Walgean Geovani Alves dos Passos Soares, 2 (dois) revólveres calibre .32, apara que o mesmo não fosse preso pela guarnição policial, tendo em vista sua notória participação no tráfico de drogas. Visando atender a solicitação apresentada pelo denunciado, o Walgean solicitou a sua mãe, Lourdes Maria Soares, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 providenciasse as armas de fogo e as deixasse numa rotatória localizada próxima ao viaduto do bairro Vila Cristina em Betim/MG, para que o policial as encontrasse. [...]” 3. Citado em 03 de fevereiro de 2.021, o PACIENTE tomou conhecimento da acusação que lhe recai sob o prisma de ação penal militar, sem, contudo, entender qual a motivação tendo em vista Homologação de Solução pelo não indiciamento (Evento 5, Peças IPM3, página 88 e Evento 5, ANEXO6, Página 117) por parte do Comando do 2º Batalhão de Policiamento Especializado, unidade na qual servia à época dos supostos fatos articulados contra ele. 4. Prevendo impossibilidade na formação de contraponto defensivo, o PACIENTE sofre constrangimento ilegal submetido a processo penal militar cujo crime remonta pena mínima de 4 (quatro) anos de reclusão, onde seu direito constitucional previsto no inciso LV do artigo 5º da Carta Magna, resta prejudicado. [...] Nesses termos, o impetrante afirma que a denúncia é insuficiente, por não indicar os fatos com exatidão, bem como por não haver justificativa para a continuidade de uma ação penal sem indícios da autoria e da materialidade do delito. Em apreciação do pedido liminar (Evento 5), este relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão da audiência designada para o dia 26/03/2021, por entender que nenhum prejuízo existe à parte, e muito menos há ilegalidade na decisão do Juízo primevo neste aspecto. A autoridade apontada como coatora, nos termos do Evento 8, apresentou suas informações. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 13, pugna pelo não conhecimento do writ, alegando a inexistência de ameaça ao status libertatis do paciente. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão de audiência para a oitiva das testemunhas de acusação designada para o dia 26/03/2021, às 16h, requerendo, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar a Ação Penal n. 0000875-82.2019.9.13.0001. Inicialmente, conheço do writ, tendo em vista a análise acerca da existência, ou não, da justa causa para a ação penal, hipótese em que é permitido o manejo do habeas corpus. Eminentes Desembargadores, após as informações da autoridade dita coatora, após o parecer da eminente Procuradora de Justiça e, principalmente, após a disponibilização dos autos de origem (Processo Relacionado), analisei novamente os autos, e, feito isso, afirmo a Vossas Excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 na decisão liminar, pois não é possível afirmar a arbitrariedade ou a ilegalidade em qualquer ato da autoridade apontada como coatora e tampouco é possível afirmar a ausência de justa causa. Os documentos acostados pelo próprio impetrante demonstram, em primeiro lugar, que não há indício de ameaça à liberdade do paciente, baseando-se o writ na probabilidade de constrangimento ilegal. A inicial acusatória descreveu com satisfação os fatos, incluindo toda a dinâmica do crime e o bem econômico buscado, sendo irrelevante, para o recebimento, o exato apontamento da data e do horário da prática delitiva e, para mim, o órgão acusatório se desincumbiu, a contento, do seu dever. Neste sentido está a jurisprudência do STJ, conforme aresto abaixo: Processo HC 216399 / RJ HABEAS CORPUS 2011/0197331-1 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 25/03/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2014 Ementa PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO MORRO DO CASTELO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. FATOS ADEQUADAMENTE NARRADOS. OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. DECISÃO PRIMEVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DURAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRAZO INDISPENSÁVEL COMPLEXIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO PARCIAL. CONSTANTE NOS AUTOS DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RELATÓRIO NA ÍNTEGRA. DESNECESSIDADE. INFORME ANÔNIMO. MOTIVAÇÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUÇÃO DOS TRABALHOS. SUB-SECRETARIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTENTICAÇÃO DE VOZ. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal. [...] 13. Habeas corpus não conhecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da ordem, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), Rogerio Schietti Cruz e Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Quanto à suspensão da audiência designada para o dia 26/03/2021, está superada a questão em razão da data pretérita, cuja decisão liminar satisfez o mérito neste aspecto. Sobre o trancamento de um Inquérito Policial Militar (IPM), bem como da ação penal decorrente, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. A conduta, em tese, é típica, não houve a extinção da punibilidade, e os autos do processo de origem mostram, prima facie, que não é assim duvidosa a aparente justa causa, que pode se tornar evidente após a instrução, que trará convicção segura ao julgador. É preciso, nos termos do entendimento do STF, estar plenamente demonstrado que não existem indícios mínimos da autoria e da materialidade na prática do crime, e essa demonstração não se encontra presente no momento. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, conheço do writ. No mérito, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente des. Relator, para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Registro, ainda, que a teoria da prospective overruling (superação prospectiva da jurisprudência), mencionada pelo combativo advogado, da tribuna, tem por finalidade garantir a isonomia material e, em caso de habeas corpus, não pode impedir a investigação de condutas, em tese, criminosas. Não se pode conceder imunidade a determinadas pessoas, afastando-as do dever de prestar contas em investigação criminal. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, para denegar a ordem de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Geais, aos 27 de abril de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e relator